Tribunal: TJMT
Processo: 0023148-96.2017.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023148-96.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NOELI FERREIRA - CPF: 298.586.661-87 (EMBARGANTE), THIESSA ESTEVES LEITE - CPF: 014.538.301-62 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SONY BRASIL LTDA. - CNPJ: 43.447.044/0004-10 (EMBARGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1458-04 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO NO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DA PARTE APELADA ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0023148-96.2017.8.11.0055

EMBARGANTE:

NOELI FERREIRA

EMBARGADAS:

SONY BRASIL LTDA e VIA VAREJO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOELI FERREIRA
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelas Embargadas.

Aduz em síntese que o acordão objurgado não observou o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que ao julgar o recurso de apelação devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados na sentença, em razão do serviço adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o alegado vício de omissão.

A parte Embargada
SONY DO BRASIL LTDA.
apresentou contrarrazões sob o Id. 29100473, enquanto que
VIA VAREJO S/A (Casas Bahia)
não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão de Id. 30862951.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício de omissão no acórdão de Id. 26349477, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO NO PRODUTO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É evidente a existência de dano material no caso em tela, uma vez que as apelantes não restituíram o valor gasto pelo produto adquirido com defeito, nem tomaram qualquer providência para substituir o mesmo.

A falta de diligência da requerida em não providenciar a troca do bem adquirido, tampouco a devolução do valor despendido, configura falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

A embargante sustenta que o acórdão silenciou-se quanto à majoração dos honorários, haja vista restar infrutífero o recurso de apelação interposto pelas embargadas.

Com razão a autora/embargante no que diz respeito à majoração da verba honorária nesta instância, haja vista a manutenção da sentença de procedência, no tocante à reparação/indenização imposta, o que impõe a alteração do julgado.

Sobre a matéria o artigo 85, §11 do CPC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 85 (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

O Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço, ainda que ausente requerimento expresso da parte (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pelas requeridas/apelantes
,
em cujas razões recursais objetivaram a reforma a sentença
a quo
, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da ação de cobrança de indenização ajuizada em seu desfavor foi desprovido, faz
jus
a majoração dos honorários vindicada.

A propósito, sobre o assunto:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECUSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA NA SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CAUSA - EMBARGOS PROVIDOS.

Na hipótese, nota-se que, de fato, a parte dispositiva do voto é omissa quanto aos honorários recursais, de modo que a aplicação dos efeitos infringentes amolda-se ao caso.

Entretanto, como o Recorrente do Apelo, Banco do Brasil S/A, deixou de obter êxito no seu pedido, tendo ocorrido o desprovimento do Recurso, a verba honorária deve ser majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração e incluo na parte dispositiva do voto disponível no ID. 23300954, o seguinte parágrafo: “Nos termos do artigo 85, §§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa”.”
(TJMT - ED 0003764-59.1998.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Logo, tendo em vista que o percentual fixado na sentença foi no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 8369539 - fl. 02), em razão da sucumbência também em segunda instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento), de acordo com o artigo 85, §11 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Noeli Ferreira
, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §§2o e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020